Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, §1o, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 2 meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
3. O réu/apelante, em síntese, sustenta a ilegalidade da abordagem policial, à míngua de fundada suspeita, e, consectariamente, requer a nulidade das aprovas dela advindas (teoria do fruto da árvore envenenada). Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena intermediária.
4. Contrarrazões ao ID 76302452.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 76961438).
III – Questões em discussão.
6. O objeto recursal traduz-se na ilegalidade da abordagem policial, pretensamente inquinando de nulidade o feito, como também na dosimetria da pena.
IV – Razões de decidir.
7. De início, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), fixou a seguinte tese: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
8. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 141398-2024-9o BPM (ID 76302070), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 04/9/2024, foi flagrado portando faca no momento de abordagem policial. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), a qual se constata pela foto de ID 76302070 - p. 3. Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. No que toca à tese defensiva de ilegalidade da abordagem policial, sem razão. Dados os contornos fáticos, quais sejam, local onde se encontrava o réu/apelante, de conhecida criminalidade, e sua conduta de se esquivar da guarnição policial ao avistar a viatura, é de se extrair fundada suspeita apta a permitir uma busca pessoal, a qual, frise-se, independe de mandado judicial, reunindo a hipótese circunstâncias objetivas que legitimam a atividade policial questionada. Aliás, não outro é o entendimento das Turmas Recursais, confiram-se: Acórdão 1812944, 07103393020228070003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado 02/02/2024, dje 20/02/2024; Acórdão 1748538, 07065430420228070012, Rel. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, julgado 24/8/2023, dje 4/9/2023; Acórdão 1660995, 07106583220218070003, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, julgado 6/2/2023, dje 16/2/2023.
12. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
13. “No que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127/SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120)”. (Acórdão 1714155). Nesse compasso, o incremento de 15 dias aplicado pelo juízo a quo, em função da agravante da reincidência, sem particularizar a majoração neste patamar, reveste-se de desproporcionalidade, motivo pelo qual ajusto o aumento para 5 dias (1/6 da pena base), implicando o montante de 1 mês e 5 dias para a pena intermediária. Observando o aumento de 1/3 da pena previsto no parágrafo primeiro do art. 19 do DL 3688/41, tem-se a pena definitiva na ordem de 1 mês e 16 dias de prisão simples.
V – Dispositivo.
14. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA EM PARTE. Sentença reformada para diminuir a pena da contravenção penal de porte de arma branca para 1 mês e 16 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.